Tribunal: TJBA
Processo: 0500839-51.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500839-51.2016.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: GERALDO DO CARMO e MARIA D’AJUDA PEREIRA COSTA Advogado(s): LUIZIANE DE BRITO VASCONCELOS APELADO: RONIVALDO SOUSA CERQUEIRA Advogado(s): OSMINDO HENRIQUE MATOSO GUIMARAES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM VÍTIMA FATAL. AUTORES/APELANTES PAIS DA VÍTIMA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO TRIENAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. APLICAÇÃO DO ART. 200, DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8022354-16.2023.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.